Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em favor de João Victor Gonçalves de Moura, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (Id 127249179).
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, bem como pelos crimes de associação criminosa e resistência (arts. 288 e 329, do Código Penal).
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva em 25 de abril de 2022, e até a presente data não há sequer denúncia.
Ainda afirma que requereu perante a autoridade judicial apontada como coatora pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que permanece há mais de 07 (sete) dias sem qualquer movimentação.
Sustenta que com o paciente não foi localizada qualquer substância entorpecente, eis que está somente apareceu após já estar preso, sob alegações dos policiais de que a droga era do beneficiário e coacusado. Ademais, não estava pilotando o famigerado drone, assim como narrou, simplesmente foi contratado para fazer o resgate do equipamento.
Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente, bem como a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar.
Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e família que necessita do seu trabalho, por ser o único provedor.
Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a concessão da liberdade provisório ou a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.
Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura (id. 127249179.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de João Victor Gonçalves de Moura, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (Id 127249179).
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ainda, a priori, o paciente perante a autoridade policial confessou que recebeu uma ligação de uma pessoa que estava presa no Pascoal Ramos solicitando o serviço de resgatar o drone e celulares, bem como que o drone entrou na penitenciária com os celulares, mas não deixou os celulares no local, pois os policiais estavam vendo o aparelho. Ainda, deixou claro que sua função dentro da organização era de “apenas” resgatar o drone.
Noutro ponto, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 26 de abril de 2022, está devidamente fundamentada, bem como não verifico, de plano, a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:
“A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, inc. II; art. 311, art. 312 e art. 313, todos do Código Penal.
No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
Inicialmente, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.
Com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação, se observar o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.85213-01, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de 445,56g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha.
Ainda, houve apreensão de outros materiais ilícitos que também tinham como intuito serem arremessados para o interior do estabelecimento prisional.
Convém registrar que, conforme consta dos autos, o crime de tráfico de drogas foi cometido nas imediações de estabelecimento prisional, o que agrava a conduta do autuado apurada em comento, já que essa circunstância é causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/06.
Assim, conquanto o autuado seja primário, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga nas imediações de estabelecimento prisional, juntamente com outros materiais ilícitos e na possível associação para a prática do crime de tráfico de drogas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT).
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal....” (id. 127249180, p. 100)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida 445,56g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha.
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
Por fim, observa-se que encontra pendendo de análise na instância de origem pedido de revogação da prisão preventiva, o que evidenciaria supressão de instância.
Portanto, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido, além da natureza e da elevada quantidade de drogas apreendida com o beneficiário.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, especialmente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.